Tribunal: TJPA
Processo: 0801652-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801652-61.2019.8.14.0301

APELANTE: EDILA ADRIENE MAIA ROBERT

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA QUANTO A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO TÍTULO SEM EXECUTORIEDADE. REQUISITOS DO ART.700 DO CPC/15. PARTE REQUERIDA
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO APELADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. O CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE SEU BENEFÍCIO NÃO É UM FATOR EXTERNO IMPREVISÍVEL. O QUE PRETENDE A AUTORA É JUSTIFICAR SUA INADIMPLÊNCIA, RETIRANDO-LHE A RESPONSABILIDADE DO NEGÓCIO O QUAL CONTRATOU, ADUZINDO QUE A SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FOI IMPREVISÍVEL. NÃO SE DESINCUMBIU A APELANTE DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA DE COMPROVAR QUE OS DESCONTOS TERIAM SUPERADO O LIMITE LEGAL DO SEU BENEFÍCIO, TENDO EM VISTA QUE, CONFORME O CONTRA-CHEQUE APRESENTADO (ID. 11540392), A PARTE REQUERENTE PERCEBIA A QUANTIA DE R$ 7.734,30, SENDO QUE O DESCONTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PERFEZ O TOTAL DE R$ 990,64, O QUE REPRESENTA 12,79% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO SERVIDOR. ASSIM, O REFERIDO EMPRÉSTIMO RESPEITOU O PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 30% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, NOS TERMOS DO ART. 45, §2º DA LEI 8.112/90. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0801652-61.2019.8.14.0301

APELANTE:
EDILA ADRIENE MAIA ROBERT

ADVOGADO:
LUCAS GABRIEL CORREA NOGUEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDILA ADRIENE MAIA ROBERT

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO MONITÓRIA
movida por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
.

O Requerente narrou que a demandada contraiu empréstimo consignado em folha de pagamento no montante R$ 79.420,40 (setenta e nove mil, quatrocentos e vinte
reais e quarenta centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas. Por fim, requereu o pagamento da quantia concernente ao inadimplemento do ajuste não cumprido.

Foram apresentados Embargos monitórios, bem como Reconvenção, na qual se alegou a abusividade dos descontos em folha de pagamento, os quais não teriam respeitado a margem consignável prevista legalmente.

Ao prolatar sentença o Juízo de Piso entendeu pela procedência da demanda e a rejeição da Reconvenção, tendo constituído em favor do Autor
,
título executivo judicial no valor de R$ 79.420,40 (setenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos), com juros de 1% ao mês, a partir do vencimento das obrigações, e correção monetária pelo índice INPC.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação pretendendo a aplicação da Teoria da Imprevisão, que deveria mitigar a aplicação do pacta sunt servanda.

Defendeu, ainda, a tese de que os descontos seriam ilegais, posto que o empréstimo teria comprometido 55% (cinquenta e cinco por cento) do seu benefício.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0801652-61.2019.8.14.0301

APELANTE:
EDILA ADRIENE MAIA ROBERT

ADVOGADO:
LUCAS GABRIEL CORREA NOGUEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDILA ADRIENE MAIA ROBERT

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO MONITÓRIA
movida por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
.

É sabido que a ação monitória é procedimento de rito especial cujo objetivo é atribuir executividade a dívida que possua certeza e liquidez.

In casu,
há nos autos o contrato firmado entre as partes, não havendo qualquer discussão quanto ao seu aspecto de existência, restando configuradas a certeza e a liquidez.

A Apelante elenca como teses a aplicação da Teoria da Imprevisão, haja vista que teria parado de pagar as parcelas em razão do cancelamento do seu benefício.

Conforme bem entendeu o Juízo de Piso, a situação em tela não justifica a aplicação da pretendida Teoria a fim de relativizar a força vinculante do contrato, posto que o cancelamento do pagamento de seu benefício não é um fator externo imprevisível.

O que pretende a Autora é justificar sua inadimplência, retirando-lhe a responsabilidade do negócio o qual contratou, aduzindo que a situação de dificuldade foi imprevisível.

Se assim fosse, nos atuais rumos econômicos que o país tem tomado, muitos poderiam valer-se de uma suposta imprevisibilidade para justificarem suas moras e isto geraria uma terrível insegurança jurídica, o que não pode ser acolhido por esta Corte de Justiça.

Ressalto que não houve sequer a efetiva comprovação pela Apelante de que a relação contratual restou desequilibrada, posto que, conforme bem destacou o Juízo de Piso:

(...) o motivo do cancelamento da pensão paga pela Marinha do Brasil se deu em razão da acumulação de matrículas, ou seja, da acumulação com cargo exercido no Ministério de Transportes (ID. 11540185). Todavia, a parte autora somente colacionou aos autos os contracheques referentes aos meses de maio a junho de 2018 expedidos pela Marinha do Brasil (ID. 11540392) e não juntou os contracheques relativos ao cargo exercido no Ministérios de Transportes, o que prejudica a análise da real situação financeira da requerida nos presentes autos.

Também não se desincumbiu a Apelante do ônus que lhe competia de comprovar que os descontos teriam superado o limite legal do seu benefício, tendo em vista que, conforme o contra-cheque apresentado (ID. 11540392), a parte requerente percebia a quantia de R$ 7.734,30, sendo que o desconto referente ao empréstimo consignado perfez o total de R$ 990,64, o que representa 12,79% da remuneração bruta do servidor. Assim, o referido empréstimo respeitou o percentual de aproximadamente 30% da remuneração da parte requerente, nos termos do art. 45, §2º da Lei 8.112/90.

Assim, cumpridos os requisitos do art.700 do Código de Processo Civil/15, não há outro desfecho para a presente ação se não o do seu total provimento, conforme decidiu o Juízo de Piso.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025